Tribunal: TJSP
Processo: 1004575-96.2019.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Contrato bancário – Exclusão de nome de cadastros restritivos de crédito, declaratória de inexistência de débito e reparatória de danos morais – Sentença de procedência, em parte – Insurgências de ambas as partes – Interesse processual – Existência de relação de direito material entre as partes – Provimento jurisdicional útil – "Contrato Particular, com Efeito de Escritura Pública, de

Ementa:
Contrato bancário – Exclusão de nome de cadastros restritivos de crédito, declaratória de inexistência de débito e reparatória de danos morais – Sentença de procedência, em parte – Insurgências de ambas as partes – Interesse processual – Existência de relação de direito material entre as partes – Provimento jurisdicional útil – "Contrato Particular, com Efeito de Escritura Pública, de Venda e Compra Direta de Imóvel Residencial com Alienação Fiduciária do Imóvel, no Âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV – Recursos FAR" – Aquisição do imóvel e posterior desistência manifestada pela autora apenas à Prefeitura do Município que administrava o programa habitacional – Instituição financeira não comunicada da desistência – Boa-fé da autora – Devolução imediata das chaves do imóvel incontroversa – Dívida declarada inexistente em relação à autora – Restituição do valor mutuado que deve ser buscado pela instituição financeira diretamente da pessoa jurídica proprietária do imóvel – Inscrição de nome em cadastros de inadimplentes – Danos morais não verificados – Falha da autora, consistente na não comunicação do réu da devolução do imóvel, que deve ser considerada – Recursos não providos.